Tribunal: TJES
Processo: 5004967-59.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004967-59.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOCIEDES CUNHA OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELATA A AUTORA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR DÉBITO DE CONTA DE ÁGUA EM ENDEREÇO QUE NUNCA RESIDIU. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER JULGADA
IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GERANDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSEQUENTE LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.